Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008064-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (EMBARGANTE), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO VERIFICADO – EQUÍVOCO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Apesar do equívoco, percebe-se que o ponto contraditório não comporta provimento, visto que, o indeferimento da liminar possessória na origem, posteriormente confirmada nesta instância recursal, não está amparada apenas no marco inicial do esbulho, mas em outros contextos que a lide revelou, notadamente quanto à urgência em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por JARBAS POSSEBON NUNES, com o fito de reformar o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração por ele mesmo interposto, ao qual foi negado provimento, por unanimidade.

Na ocasião, o embargante aduz que há contradição no julgado, sob o argumento de que o esbulho praticado pelo embargado teria ocorrido em período diverso do que foi registrado na decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que na fundamentação do recurso fez constar que o esbulho teria sido praticado no ano de 2017, enquanto as informações, ou mais precisamente, as alegações da autora apontam que o imbróglio teria se dado no ano de 2022.

Consoante se extrai dos autos, a menção ao ano de 2017, diz respeito ao acordo que teria sido entabulado entre as partes para a suposta permanência do embargado, na fração de terra do embargante.

Com efeito, apesar do equívoco, percebe-se que o ponto contraditório não comporta provimento, visto que, o indeferimento da liminar possessória na origem, posteriormente confirmada nesta instância recursal, não está amparada apenas no marco inicial do esbulho, mas em outros contextos que a lide revelou, notadamente quanto à urgência em questão.

É que, consoante destacado no acórdão do recurso de agravo de instrumento
, a lide versa sobre uma fração de 5 hectares do total de 720 hectares da propriedade, situação que não permite antever qualquer prejuízo à atividade econômica desenvolvida pelo agravante na área remanescente.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a contradição apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022